Tribunal: TJBA
Processo: 8055052-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8055052-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: TAISE CAMPOS DOS SANTOS PINHEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
WANDERSON VIANA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: Coordenador II, o Sr. LUIZ HENRIQUE NASCIMENTO DUCA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO
.
LIMINAR SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. INOCORRÊNCIA
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que antecipou os efeitos da tutela, ao fundamento de que se trata de medida satisfativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a tese de
que é necessária a reforma de decisão antecipatória da tutela, por se tratar de medida satisfativa, contrária, portanto, à norma do art. 1º, da Lei 8.437/1992
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A medida antecipatória da tutela
proferida nestes autos,
longe de ser uma medida satisfativa, teve por finalidade combater efetivo ato praticado de forma irregular pela Administração Pública.

4.
A concessão da tutela provisória, assim, reflete um princípio fundamental do Direito Processual e Administrativo, diferenciando a tutela de urgência voltada apenas para cessar uma ilega
li
dade, aqui consubstanciada em um ato arbitrário da Admin
is
tração, daquela que entrega o objeto final da ação antes da sentença.

5
.
O
Superior Tribunal de Justiça, julgando questões análogas, tem firmado o entendimento de que a regra do art. 1º, da Lei 8.437/1992 somente tem lugar nos casos de medidas satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao
status quo ante
, caso ocorra posterior revogação.

6
.
Sendo esta a hipótese verificável no caso em análise,
mostra-se impositiva a manutenção do julgado e a rejeição das razões recursais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 8.437/1992, art. 1º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.713.499/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 3/4/2018, Dje 25/5/2018; STJ, Resp 1.343.233/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5/9/2013, DJe 17/9/2013.
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA